Tribunal: TJMT
Processo: 1003941-84.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003941-84.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque, Sustação/Alteração de Leilão, Efeitos, Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RICARDO AUGUSTO SOARES DE SIQUEIRA - CPF: 012.218.421-10 (ADVOGADO), MARCELO MIRANDA SANTOS - CPF: 866.389.711-15 (EMBARGADO), ATDL DISTRIBUIDORA DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA - CNPJ: 81.130.114/0001-58 (EMBARGANTE), DORIVAL BUCCIOLI & CIA LTDA - CNPJ: 75.203.729/0001-64 (EMBARGANTE), CLEBER TADEU YAMADA - CPF: 526.732.519-87 (ADVOGADO), FABIO MARTINS PEREIRA - CPF: 981.151.979-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMISSÃO DE LEILOEIRO. ANULAÇÃO DO LEILÃO POR FALTA DE REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO. OMISSÃO E ERRO
MATERIAL NÃO CONFIGURADOS
. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
:

Embargos de Declaração opostos por ATDL Distribuidora de Implementos Rodoviários Ltda. contra acórdão proferido em Recurso de Agravo de Instrumento, no qual a Quinta Câmara Cível deu provimento ao recurso de Marcelo Miranda Santos para afastar a obrigação de devolução da comissão do leiloeiro, transferindo tal ônus ao Embargante. A parte embargante alega omissão e erro material quanto à responsabilidade pelo desfazimento do leilão e sustenta que o vício decorreu de fato imputável ao Poder Judiciário e não à parte exequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou erro material ao deixar de se manifestar sobre (i) a responsabilidade do Poder Judiciário no
desfazimento do leilão; (
ii
) a atuação do leiloeiro quanto à regularidade da situação processual; e (
iii
) a eventual responsabilidade da parte executada pela nulidade dos atos expropriatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

Os Embargos de Declaração somente se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, não se admitindo sua utilização para rediscutir matéria já decidida com fundamento suficiente.

O acórdão embargado apreciou expressamente os fundamentos relativos à causa da anulação do leilão, atribuindo responsabilidade à parte exequente por não ter regularizado o polo passivo diante do falecimento do sócio-gerente da executada, afastando a incidência da hipótese de fato da justiça.

A decisão foi clara ao reconhecer que o leiloeiro agiu com diligência e que não houve culpa de sua parte no desfazimento da hasta pública, razão pela qual a devolução da comissão a ele paga não poderia ser exigida, em atenção ao princípio da causalidade.

A alegada omissão quanto à responsabilidade da executada e às cautelas do leiloeiro não se sustenta, pois o acórdão analisou integralmente o contexto fático-processual e concluiu, com base na conduta processual da parte exequente, pela sua responsabilidade exclusiva pelo insucesso dos atos expropriatórios.

O recurso, na verdade, busca reabrir discussão acerca do mérito, o que não é cabível na via dos embargos de declaração.

Para fins de prequestionamento, aplica-se o disposto no art. 1.025 do CPC, que
considera incluídas
no acórdão as matérias suscitadas, ainda que os embargos sejam rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Não
cabe
embargos de declaração com o objetivo de rediscutir matéria já decidida, quando ausentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

A responsabilidade pela devolução da comissão do leiloeiro, em caso de desfazimento do leilão por ausência de regularização do polo passivo, é da parte exequente, nos termos do princípio da causalidade.

A atuação diligente do leiloeiro e a ausência de culpa no desfazimento do leilão afastam a obrigação de devolução da comissão por ele recebida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
.
884, parágrafo
único; 1.022; 1.025; 1.026, § 2o. Resolução CNJ n.o 236/2016, art. 7o, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no
REsp
1.435.687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 23/06/2015,
DJe
30/06/2015; STJ,
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
1.224.190/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 12/06/2018,
DJe
20/06/2018; STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma,
DJe
28/11/2012.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
Embargos de Declaração opostos por
ATDL DISTRIBUIDORA DE IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA

em
face do v. acórdão proferido
no
Recurso de
Agravo de Instrumento
n.o
1003941-84.2025.8.11.0000
, em que esta
Quinta
Câmara, à unanimidade,
deu
provimento ao recurso interposto pel
o
Embarga
do (Agravante)

para revogar a decisão combatida no ponto em que determinou a devolução da comissão do leiloeiro, determinando que tal ônus recaia sobre o
Embargante (Agravado).

O
Embargante sustenta a existência de
omissão
e erro material
no v. acórdão, sob o argumento de
que o desfazimento do ato expropriatório se deu em razão de fato da justiça, razão pelo qual o dever de ressarcimento da comissão do leiloeiro deve recair sobre o Poder Judiciário.

Também afirma existir omissão quanto
às cautelas que deveriam ter sido adotadas pelo leiloeiro quanto à regularidade da situação processual do proprietário do imóvel.

Ainda, salienta que o v. acórdão nada dispôs sobre a responsabilidade da parte executada em relação à devolução da comissão do leiloeiro, afirmando que a viúva meeira possuía
ciência inequívoca
acerca da penhora do imóvel e deixou de se manifestar
, tendo incorrido em flagrante nulidade de algibeira.

Com essas considerações
, requer seja sanada
os vícios apontados.

Devidamente intimado, o Embargado apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento do recurso (ID
285244379
).

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos
de Declaração,
faz-se necessária
a
demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O recurso de Embargos serve ao esclarecimento/ aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015)
.

O v. acórdão embargado

deu
provimento ao
Recurso de
Agravo de Instrumento

interposto por
MARCELO MIRANDA SANTOS
, com o fundamento de que
o
desfazimento do leilão não ocorreu por fato atribuível à justiça, mas sim por
desídia da parte exequente
que não adotou as cautelas cabíveis para o prosseguimento do Cumprimento de Sentença, mesmo com a informação de que o sócio-gerente da pessoa jurídica executada havia falecido.

Eis o teor do acórdão impugnado:

“(...)

Cinge-se dos autos que a
Carta Precatória Cível n.o 0001491-97.2018.8.11.0044
foi expedida com a finalidade de penhora de bens do executado DORIVAL BUCCIOLI & CIA LTDA no
Cumprimento de Sentença
promovido por ATDL DISTRIBUIDORA DE IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS, em trâmite na 1a Vara Cível da Comarca de Cambé/PR.

Em 28/04/2022 (ID 83454157 dos autos de origem), foi designado o leiloeiro rural MARCELO MIRANDA SANTOS (M7 LEILÕES) para adotar as providências previstas no art. 884, do CPC, bem como publicar o edital com observância dos requisitos previstos no art. 886, do CPC.

Em seguida, o Agravante juntou ao ID 84242944 dos autos de origem o aviso do edital do leilão, tornando
público a todos interessados
que seria iniciada a etapa de lances no dia 16/05/2022 a partir das 09h do horário local, findando-se no dia 23/05/2022.

Em 23/05/2022, o juízo da 1a Vara da Comarca de Paranatinga/MT determinou o cancelamento do leilão, visto que a primeira praça havia ocorrido quando ainda não havia sido anotada na matrícula do imóvel a penhora realizada, sendo, naquela oportunidade, determinada nova avaliação do bem a ser realizada por Oficial de Justiça.

Posteriormente, o Oficial de Justiça e Avaliador atribuiu à área o valor de R$19.340.000,00.

Ao ID 95083718 da Carta Precatória, o Magistrado determinou a expedição de ofício ao juízo deprecante (1a Vara Cível da Comarca de Cambé/PR) para esclarecer a situação da representação da parte executada DORIVAL BUCCIOLI & CIA LTDA, visto que, conforme bem observado pelo Oficial de Justiça Avaliador, o sócio da parte executada havia falecido, sendo então nomeado um depositário fiel.

Em seguida, compareceu aos autos a parte exequente ATDL DISTRIBUIDORA DE IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS, ora Agravada, para informar que
“após a nomeação, como depositário fiel, mencionada por este d. Juízo, a
Sra
, SANTA FELIPE NERI firmou o respetivo termo de substituição, perante o Juízo Deprecante, em data de 21.09.2016”
(sic). Ainda, afirmou que não houve
“nenhuma alteração sobre a nomeação da depositária fiel regularmente constituída, e que firmou o termo devidamente anexado
à
presente manifestação, autorizando, assim, que se prossigam os atos expropriatórios nestes autos, sem necessidade,
smj
., de expedição de novo Ofício ao Juízo Deprecante”
(sic) (ID 95671394).

Após a vinda dessas informações, o leilão prosseguiu normalmente, com a publicação do edital constando o 1o Leilão com início 21/09/2022 e fim em 23/09/2022; e o 2o Leilão com início em 26/09/2022 e fim em 28/09/2022.

Posteriormente, o leiloeiro Agravante realizou a juntada do
Auto de Arrematação
assinado por ele e pelo arrematante, com informações de que o imóvel rural teria sido adquirido por OURO PARTICIPAÇÕES LTDA, no valor de R$ 12.831.000,00, tendo juntado também a prestação de contas.

Ocorre que, em 04/10/2022, o executado DORIVAL BUCCIOLI & CIA LTDA veio aos autos requerendo a nulidade da carta precatória e de todos os atos expropriatórios por ausência de sua intimação acerca da distribuição do feito perante o juízo deprecado; ausência de regularização e habilitação dos herdeiros no processo ante o falecimento do sócio-gerente DORIVAL ÉTORE BUCCIOLI em 08/12/2004; irregularidade do direcionamento da execução à pessoa física do sócio sem prévia desconsideração da personalidade jurídica; nulidade da arrematação pela falta de intimação da viúva meeira e dos herdeiros acerca da designação do leilão de bem imóvel de devedor morto; ausência de intimação acerca da avaliação da fazenda (ID 96926480).

Em 05/04/2023 o arrematante OURO PARTICIPAÇÕES LTDA requereu a expedição da Carta de Arrematação ao ID 114446515, mesma data em que aportou aos autos informação do exequente ATDL DISTRIBUIDORA DE IMPLEMENTOS LTDA de que as partes (exequente e executado) haviam formalizado acordo judicial.

Ao ID 127224558, o juízo deprecado determinou a devolução da carta precatória ao juízo de origem e, após, ao ID 127355940, o arrematante OURO PARTICIPAÇÕES requereu a devolução da primeira parcela efetuada e da comissão de leiloeiro.

Posteriormente, sobreveio informação do juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Cambé/PR de que, em 24/05/2023, foi reconhecida a
nulidade absoluta do leilão
em razão da ausência de regularização e habilitação dos herdeiros, bem como fora
homologado o acordo realizado entre o executado e o exequente.

Em razão disso, a Magistrada condutora da Carta Precatória determinou que o Agravante devolvesse a comissão ao arrematante, no prazo de 15 (quinze) dias, sob os seguintes termos:

“Direto ao ponto pendente nos autos, infere-se que a arrematação não chegou a ser
analisada/homologada
pelo juízo, até que sobreveio a notícia de decretação e nulidade de todos os atos subsequentes, inclusive, os realizados por este juízo, nos autos desta precatória, nulificando o
praceamento
e determinando a devolução dos valores dispendidos na arrematação, conforme decisão (Id. 127356993).

Pois bem. Passando a análise da pretensão de devolução da comissão do leiloeiro acerca do trabalho realizado, entendo que
assiste razão a parte exequente em sua manifestação, na medida em que, o STJ pacificou entendimento de que a comissão do leiloeiro deve ser devolvida caso a anulação da arrematação venha a ocorrer sem culpa do arrematante.

No caso, a anulação partiu do juízo de origem, que determinou a devolução dos valores dispendidos na arrematação, aí incluído o da comissão. Isso porque, de acordo com a jurisprudência dominante, a comissão só é devida, efetivamente, quando finda a hasta ou leilão sem pendência alguma, amoldando-se a situação dos autos.

(
...)
Isto posto, ante a anulação da hasta pública pelo juízo de origem,
determino
a intimação do Leiloeiro para que proceda a devolução da comissão ao arrematante, no prazo de 15 dias.”

Pois bem.

A alienação de bem penhorado está regrada pelos
arts
. 879 a 903 do Código de Processo Civil. No que toca à comissão do leiloeiro, prevê o art. 884, parágrafo único, do estatuto processual que
"o leiloeiro tem o direito de receber do arrematante a comissão estabelecida em lei ou arbitrada pelo juiz".

Logo, o leiloeiro faz jus ao pagamento da comissão quando se aperfeiçoa a arrematação.

Com efeito, a arrematação não chegou a ser homologada pelo juízo,

não apenas pela realização de acordo entre as partes, mas, sobretudo, pela
anulação dos atos expropriatórios
em razão da ausência de regularização e habilitação dos herdeiros no Cumprimento de
Sentença e na Carta Precatória.

Nos termos do § 2.o, art. 7.o da Resolução CNJ
n.o
236/2016, que regulamenta o pagamento da comissão de corretagem,
“
(...) Anulada ou verificada
a ineficácia da arrematação ou ocorrendo a desistência prevista no art.775
doCódigo
de Processo Civil, o leiloeiro público e o corretor devolverão ao arrematante o valor recebido a título de comissão, corrigido pelos índices aplicáveis aos créditos respectivos.”

Assim, de acordo com o supracitado dispositivo,
caso anulada
ou sem eficácia a arrematação, o leiloeiro terá direito
apenas
à indenização de despesas relacionadas ao bem levado a leilão, devidamente comprovadas.

Contudo, no caso em comento, verifica-se que no Cumprimento de Sentença em trâmite perante a 1a Vara Cível da Comarca de Cambé/PR,
foi devidamente
informado
, em 02/03/2005,
o falecimento do sócio-gerente da pessoa jurídica executada
, o
Sr.
o
Dorival
Etoré

Buccioli
, ocorrido em 10/12/2004.

O leilão ocorreu no ano de 2022, tendo o leiloeiro e o arrematante cumprido todos os atos que lhes incumbiam, porém, meses depois, foi
verificado
pelo Magistrado da 1a Vara Cível da Comarca de Cambé/PR a ausência de regularização e habilitação dos herdeiros.

Sobre o tema, não se desconhece o entendimento do C. STJ no sentido de não ser devida a comissão do leiloeiro quando a anulação do leilão acontece por fato da justiça, todavia, na hipótese, tanto o arrematante, quanto o leiloeiro cumpriram com as funções que lhe incumbiam,
não possuindo qualquer ingerência sobre o desfazimento do leilão.

O desfazimento do leilão não ocorreu por fato atribuível à justiça, mas sim por
desídia da parte exequente
que não adotou as cautelas cabíveis para o prosseguimento do Cumprimento de Sentença, mesmo com a informação de que o sócio-gerente da pessoa jur
ídica executada havia falecido.

Além disso, conforme acima relatado, o Magistrado da 1a Vara de Paranatinga, agindo com cautela, determinou a expedição de ofício ao juízo deprecante (1a Vara Cível da Comarca de Cambé/PR) para esclarecer a situação da representação da parte executada DORIVAL BUCCIOLI & CIA LTDA. Contudo, o exequente ATDL DISTRIBUIDORA DE IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS, ora Agravado, informou nos autos que não havia nenhuma alteração sobre a nomeação da depositária fiel regularmente constituída, requerendo o prosseguimento dos atos expropriatórios nestes autos,
mesmo ciente de eventual irregularidade no polo passivo diante d
o falecimento do sócio-gerente.

Assim, não seria razoável retirar do leiloeiro o direito à comissão, considerando que ele exerceu seu múnus de forma diligente, não havendo qualquer indicação ou imputação, por quaisquer das partes, de que atuara com desídia no âmbito de suas atribuições.

Nesses casos, importante trazer à baila precedentes do STJ em situações semelhantes, em que foi determinado que o pagamento da comissão
deveria
ser realizado pela parte que deu causa ao desfazimento da arrematação, em aplicação ao princípio da causalidade:

(...)

No caso,
competiria ao exequente proceder a regularização do polo passivo
a partir de informações de falecimento do sócio-gerente da pessoa jurídica executada, bem como prezar pela efetividade e para que a relação processual se desenvolvesse em observância plena das formalidades legais.

Logo, tendo em vista que a regularidade do polo passivo incumbe ao exequente, não pode o leiloeiro, que desempenhou o múnus
público que lhe fora atribuído, arcar com a falta que ensejou a anulação dos atos expropriatórios.

Ante o exposto, conheço do recurso e
LHE DOU PROVIMENTO
para revogar a decisão combatida no ponto em que determinou a devolução da comissão do leiloeiro, determinando que tal ônus recaia sobre o Agravado.
”

D
a leitura atenta do acórdão embargado, conclui-se
que
a pretensão d
o
Embargante
se
traduz no propósito de ver, por via transversa,
rediscutida a matéria esgotada no julgamento do recurso contrário a seus interesses, que teve integral provimento
, o que não se pode admitir.

Este Colegiado devidamente fundamentou a sua conclusão no fato de que
competiria ao exequente
, ora Embargante,
proceder
a
regularização do polo passivo
a partir de informações de falecimento do sócio-gerente da pessoa jurídica executada, bem como prezar pela efetividade e para que a relação processual se desenvolvesse em observânci
a plena das formalidades legais, bem como que
não pode o leiloeiro, que desempenhou o múnus público que lhe fora atribuído, arcar com a falta que ensejou a anulação dos atos expropriatórios.

Embora o Embargante tente se eximir do pagamento da comissão do leiloeiro, atribui
ndo
a culpa da anulação do leilão à justiça, ao leiloeiro e até mesmo à parte executada, fato é que
ele devidamente
informou nos autos que não havia nenhuma alteração sobre a nomeação da depositária fiel regularmente constituída, requerendo o prosseguimento dos atos expropriatórios nestes autos,
mesmo ciente de eventual irregularidade no polo passivo diante do falecimento do sócio-gerente.

À vista disso, resta evidente a ausência de qualquer vício no v. acórdão, pois a matéria objeto da lide foi devidamente analisada, não havendo como acolher a pretensão posta nos embargos, visto que esse recurso não se presta para a rediscussão da matéria.

Ressalta-se que “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de
embargabilidade
(CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser
utilizado com a finalidade de instaurar
, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”
(STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello,
DJe
28/11/2012).

De mais a mais, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
n. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018,
DJe
de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Quanto ao prequestionamento, é certo que o v. acórdão apreciou os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficando plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Ante o exposto, não havendo demonstração de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão,
REJEITO os Embargos de Declaração
opostos
por
ATDL DISTRIBUIDORA DE IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS
.

Por fim,
advirto

o
Embargante que a reiteração da tese aqui afastada
ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025